Tribunal: TJDFT
Processo: 0712477-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712477-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA FERREIRA DE ARAUJO BITTAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Érica Ferreira de Araújo Bittar contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença para o restabelecimento da parcela da hora extraordinária (autos no 0702235-09.2019.8.07.0018, ID no 227559567). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. A agravante não providenciou o preparo, tampouco há pedido da manutenção da gratuidade de justiça deferida na origem. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. O benefício de gratuidade de justiça pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição. Contudo, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar o seu deferimento ou a sua manutenção. 10. Para possibilitar a análise da situação econômico-financeira atualizada da agravante, bem como dos pressupostos de admissibilidade recursal, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que Érica Ferreira de Araújo Bittar apresente cópias dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração de imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão/manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento/revogação. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO